Tribunal: TJDFT
Processo: 0764000-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO AO CÔMPUTO ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 942 DO STF. TEMPO DE TRABALHO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para “DECLARAR o direito da parte autora à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, sob condições especiais (insalubres), no período de 19/12/2003 a 10/08/2014, bem como DETERMINAR que a parte ré promova a conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum, mediante contagem diferenciada, na forma do art. 57 da Lei no 8.213/1991, com averbação do período nas fichas funcionais da parte autora para fins de aposentadoria; b) DECLARAR o direito da parte autora à percepção do abono de permanência a partir do cumprimento integral das condições para a sua aposentadoria, considerado o tempo laborado em condições especiais (insalubres); c) CONDENAR a parte ré ao pagamento do abono de permanência ao autor a partir do integral implemento das condições de aposentadoria do servidor”.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que é professora da Secretaria de Educação e no período de 19/12/2003 a 10/08/2014, prestou serviços junto à Gerência de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de um servidor público. Informou que pleiteou a concessão do abono de permanência a partir da data em que completou as exigências para aposentadoria voluntária com a conversão do tempo especial em comum, porém o DF alegou que a servidora não fazia jus ao abono de permanência e nem à contagem diferenciada para aposentadoria/abono de permanência, uma vez que não completou todos os requisitos exigidos pela lei com inclusão do tempo de insalubridade. Pugnou pela concessão do direito à contagem diferenciada, com reflexos no abono de permanência, no terço constitucional de férias e no 13o salário.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69495724).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito da requerente à conversão do tempo especial em comum, com base na legislação previdenciária aplicável e nos precedentes do STF.
5. Em suas razões recursais, o DF arguiu preliminar de prescrição. No mérito, afirmou que a Constituição Federal previu a possibilidade de aposentadoria especial para os servidores públicos sujeitos a condições prejudiciais à saúde, porém a União nunca definiu quais seriam essas condições capazes de ensejar tal aposentadoria especial. Aduziu que na ausência de regulamentação pela União, o DF editou Lei Complementar Distrital no 769/08 onde é vedada a concessão de qualquer aposentadoria especial até que seja editada alguma lei complementar federal que a discipline. Sustentou inexistir nos autos documentos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos para o gozo da pleiteada modalidade de aposentadoria especial. Requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. O processo administrativo que visa a concessão do abono de permanência e a concessão do direito de contagem diferenciada de tempo de serviço data de 16/01/2024, não abrangendo período anterior ao quinquídio legal. Preliminar de prescrição afastada.
7. De acordo com o art. 40, §4o, III da CF/88 é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, salvo em relação ao servidor que exerça atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física.
8. A Súmula Vinculante no 33 do STF e o Tema 942 de Repercussão Geral, diante da ausência de lei complementar editada para regulamentação apropriada da matéria, garantem aos servidores públicos a aplicação das normas do regime geral de previdência social, previsto no art. 57 da Lei no 8.213/1991), para conversão do tempo especial em comum, até a entrada em vigor da EC no 103/2019. Assim, os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que lhe prejudicassem a saúde ou a integridade física em período anterior à EC 103/2019 podiam requerer a conversão do tempo especial trabalhado em tempo comum. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o, da Constituição da República. No entanto, em se tratando de garantia constitucional, não merece respaldo a tese recursal no sentido de que lei local afasta o gozo do benefício, sobremaneira em razão do entendimento aplicado aos Servidores Federais.
9. De acordo com o laudo pericial no 004/2004, datado de 12/02/2004, a requerente exerceu atividades insalubres enquanto esteve lotada na Gerência de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (ID 69495497, p. 27), restando claro o direito da requerente à contagem especial do tempo de serviço realizado em condições especiais (insalubres) assim como a sua conversão para comum, até o momento da edição da Emenda Constitucional no 103/2019, nos termos da sentença.
10. Recurso conhecido. Preliminar de prescrição rejeitada. Recurso não provido.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.